Tribunal: STF
Processo: RE 91360
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO VS. AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR DO
ESTADO. TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS E COMPETENTE PARA JULGAR
CONFLITO DE COMPETÊNCIA NOS TERMOS DA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA N 7,
DE 1977, AO ART. 122, ALINEA I, LETRA "E", DA CONSTITUIÇÃO, QUANDO
OS CONFLITANTES SE SUBORDINEM, AINDA QUE NO MESMO ESTADO, A
TRIBUNAIS DIVERSOS, O DE JUSTIÇA E O ESTADUAL-MILITAR. FORA DESSA
HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE TRIBUNAIS DIVERSOS (ART. 192 DA C.F),
PREVALECE A SÚMULA 555. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.